Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711767-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LOURENCO DA SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Clara (Proc. 0706108-06.2022.8.07.0020 - id 121527376) que, em demanda anulatória c/c indenizatória, indeferiu a liminar em que objetiva a suspensão dos descontos mensais em seu contracheque das parcelas de empréstimo relativas ao contrato no 2022/018488-1 por suposta contratação fraudulenta. Suscita nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Narra que foi vítima do golpe popularmente conhecido como “boa noite, Cinderela”, por meio do qual fraudadores contrataram empréstimo consignado de R$56.190,38, por meio do seu celular furtado e, imediatamente, transferiram o montante para terceiros mediante várias operações pelo PIX. Informa que o sistema interno de proteção contra fraudes do agravado identificou a atipicidade das movimentações, promovendo o estorno parcial antes de qualquer comunicação de sua. Assevera que a conduta bancária demonstra que o agravado reconheceu a fraude das operações, sendo indevida a cobrança do mútuo decorrente de falha do sistema que detectou somente parte das movimentações atípicas. Aponta perigo de dano na redução de sua remuneração com prejuízo à subsistência e planejamento financeiro, tendo em vista as 19 parcelas mensais de R$1.176,93 que serão descontadas do seu vencimento. Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais no contracheque das parcelas pertinentes ao contrato 2022/018448-1. 2. Concisão é inconfundível com omissão. O motivo para o indeferimento da liminar foi especificamente indicado, embora de forma sucinta, nos seguintes termos: “(...). No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. (...).” No mais, não vejo configurado o fumus boni juris necessário para a antecipação da tutela recursal. Aponta o agravado, em síntese, falha no sistema de segurança do agravado que não teria impedido a transferência de valores de empréstimo obtidos supostamente mediante fraude, cuja constatação demanda dilação probatória e contraditório prévio. O fato do sistema do agravado ter suspeitado de parte da movimentação, não o torna, em princípio, necessária e automaticamente, responsável pela outra parte levada a efeito com os dados do agravante. Impõe-se a dilação probatória 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator